Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713591-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA XAVIER DE ALMEIDA AGRAVADO: MARIA EUNICE DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tereza Xavier de Almeida contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2o Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do procedimento comum, declinou da competência. No recurso, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O despacho de ID 45669673 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita postulada, para tanto, deveriam ser juntadas as cópias da das duas últimas declarações do imposto de renda e do último contracheque. A agravante devidamente intimada (ID 45769641), permaneceu inerte (ID 46116624). Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, foi determinada à agravante a juntada de documentos de fácil acesso, com o intuito de provar a hipossuficiência. Contudo, a parte permaneceu inerte. Nesse contexto, não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora